Tribunal: STF
Processo: ARE 1511424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGRANÇA. PIS. COFINS. OPERAÇÕES REALIZADAS EM ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. MACAPÁ. SANTANA. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA JURISPRUDÊNCIA REFERENTE À ZONA FRANCA DE MANAUS. NECESSIDADE DE EXAME ESPECÍFICO DA LEGISLAÇÃO REGENTE DE CADA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: OMISSÃO SANADA. APELAÇÃO PROVIDA: PEDIDO IMPROCEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1 - Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União (FN) contra acórdão da Turma que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes das operações realizadas no âmbito das Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana. 1.1 - Embargos de declaração alegando omissão no acórdão. Relata que não abordou a legislação específica debatido nos presentes autos, mais notadamente deixou de observar a alteração legislativa que afasta a equiparação, para fins tributários, da ZFM em relação à ALCMS. 



    2 – De fato, o acórdão da T7 ressente-se de omissão de pronunciamento sobre ponto essencial, pois apenas tangenciou o tema central sem se ater aos argumentos da embargante. 



    2.1 – Destaca-se que, no ponto sobre o qual se funda o recurso, esta 7ª Turma decidiu no sentido de que por simetria de tratamento, se não incide a contribuição do PIS e da COFINS na receita proveniente das operações de exportação de bens nacionais para a Zona Franca de Manaus, conforme o contido no art. 149, §2º, I, CF/88, não se pode exigir a contribuição nas operações realizadas na ALCMS. 



    3 - O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a legislação específica às ALC. Logo, deixou de destacar que as áreas de livre comércio são configuradas por limites que envolvem os perímetros urbanos dos municípios de Tabatinga (AM), Guajará-Mirim (RO), Boa Vista e Bonfim (RR), Macapá e Santana (AP) e Brasiléia, com extensão para o município de Epitaciolândia, e Cruzeiro do Sul (AC) (parágrafo único do art. 524 do Decreto 6.759/09). 



    3.1 - O acórdão embargado considerou implicitamente apenas as leis de regência da Área de Livre Comércio de Tabatinga - ALCT (Lei nº 7.965/89), da Área de Livre Comércio de GuajaráMirim (Lei n. 8.210/91), das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e Bonfim (Lei n. 8.256/91), das Áreas de Livre Comércio de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, com extensão para Epitaciolândia (Lei nº .857/94), que continham disposições que equiparavam as vendas para aquelas regiões a exportações. Ocorre que essas disposições que foram revogadas pela Lei n. 8.981/95.



     4 - No caso da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, em especial, não houve previsão legal no sentido de restabelecer a equiparação pretendida pela parte autora. Ou seja, a partir da Lei n. 8.981/95 não subsistiram as equiparações a exportação nas operações de venda realizadas com as ALCs criadas no país, o que perdurou até 2002, quando o Decreto n. 4.543 chegou a estabelecer esse tratamento para fins fiscais. Contudo, a equiparação que vigia com o Decreto 4.543/2002, a qual alcançava todas as ALCs, foi revogada pelo Decreto n. 6.759/09, cujo art. 527 restringiu o tratamento diferenciado às ALCs.



    5 - Posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que apontam pela incidência do PIS COFINS sobre operações realizadas na ALC de Macapá e Santana. Precedentes o voto.



    6 – Custas ex lege. Honorários incabíveis (art. 25 da LMS).



     7 - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo: apelação da União (FN) e remessa oficial providas, pedido improcedente: segurança denegada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II; e 151, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente